Tribunal: STJ
Processo: 1001830-05.2016.8.26.0428
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2661828 - SP(2024/0205466-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BROWN-BROWN BRASIL REPARACAO DE RODOVIAS LTDA
ADVOGADO
: JULIANO COUTO MACEDO - SP198486
AGRAVADO
: BRASTEC TECHNOLOGIES SA
ADVOGADO
: RAPHAEL MARQUES BATISTA DE ALMEIDA BELTRÃO -
RJ182480
AGRAVADO
: NOV FLEXIBLES EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.
ADVOGADOS
: RAPHAEL DE OLIVEIRA DONATO - SP439261
MARIANA ALVES DE OLIVEIRA - RJ216387
MAURICIO TERCIOTTI - SP302205
ANA BEATRIZ RODRIGUES BOITEUX CORDEIRO - RJ123424
AGRAVADO
: DHL LOGISTICS BRAZIL LTDA.
ADVOGADOS
: RONALDO RAYES - SP114521
JOÃO PAULO FOGAÇA DE ALMEIDA FAGUNDES - SP154384
BÁRBARA SANCHES DECARA CORRÊA LINO - SP401571
LIGIA AZEVEDO RIBEIRO SACARDO - SP282856
RENATA CAVALCANTE DE OLIVEIRA - SP288051
MARIA GABRIELA GUIOTTI MARRONI - SP389707
AGRAVADO
: LOCALINS LOCACOES E SERVICOS LTDA
ADVOGADA
: ADRIANA COSTA SOARES - SP405692
AGRAVADO
: EXPRESSO FLECHA DE PRATA LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: NATIONAL OILWELL VARCO DO BRASIL LTDA
INTERES.
: TERCIOTTI, ANDRADE, GOMES E DONATO SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
POR
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu recurso especial por
deficiência de fundamentação, incidência da Súmula n. 284 do STF, e necessidade
de reexame do conjunto fático-probatório, incidindo a Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55101925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:43
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 4f42e86f-298f-4c06-acc5-77960a4ef3be

2. A controvérsia envolve ação de indenização por danos materiais, lucros
cessantes e, subsidiariamente, perda de uma chance, decorrente de acidente de
trânsito.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para condenar
as requeridas ao ressarcimento integral dos danos materiais e dos lucros cessantes.
4. A Corte de origem reconheceu a culpa pelo acidente, afastou a responsabilidade
de duas rés por ilegitimidade passiva, limitou os danos materiais ao custo de
transporte e conserto da máquina e excluiu os lucros cessantes e a perda de uma
chance.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 186 e 927
do Código Civil ao afastar a indenização integral dos danos e considerar conserto
quando alegada perda total do equipamento; e (ii) saber se houve erro na valoração
das provas ao excluir os lucros cessantes e a perda de uma chance.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A revisão da conclusão do acórdão quanto à extensão dos danos, à inexistência
de perda total e à ausência de lucros cessantes e perda de uma chance demanda
reexame de fatos e provas, o que atrai a Súmula n. 7 do STJ.
7. Constatou-se, ainda, deficiência de fundamentação na indicação dos arts. 186 e
927 do Código Civil, incidindo a Súmula n. 284 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão
Tese de julgamento:
recursal busca rediscutir a valoração das provas sobre a extensão dos danos e a
existência de lucros cessantes e perda de uma chance. 2. Incide a Súmula n. 284 do
STF quando a indicação de violação legal é genérica e não evidencia afronta direta
aos arts. 186 e 927 do Código Civil.”
CF,
III,
; CC, arts. 186 e 927; CPC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
§ 11.
art. 85,
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 284.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55101925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:43
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 4f42e86f-298f-4c06-acc5-77960a4ef3be

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:43
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 4f42e86f-298f-4c06-acc5-77960a4ef3be

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2661828 - SP (2024/0205466-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BROWN-BROWN BRASIL REPARACAO DE RODOVIAS
LTDA
ADVOGADO
: JULIANO COUTO MACEDO - SP198486
AGRAVADO
: BRASTEC TECHNOLOGIES SA
ADVOGADO
: RAPHAEL MARQUES BATISTA DE ALMEIDA BELTRÃO
- RJ182480
AGRAVADO
: NOV FLEXIBLES EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.
ADVOGADOS
: RAPHAEL DE OLIVEIRA DONATO - SP439261
MARIANA ALVES DE OLIVEIRA - RJ216387
MAURICIO TERCIOTTI - SP302205
ANA BEATRIZ RODRIGUES BOITEUX CORDEIRO -
RJ123424
AGRAVADO
: DHL LOGISTICS BRAZIL LTDA.
ADVOGADOS
: RONALDO RAYES - SP114521
JOÃO PAULO FOGAÇA DE ALMEIDA FAGUNDES -
SP154384
BÁRBARA SANCHES DECARA CORRÊA LINO -
SP401571
LIGIA AZEVEDO RIBEIRO SACARDO - SP282856
RENATA CAVALCANTE DE OLIVEIRA - SP288051
MARIA GABRIELA GUIOTTI MARRONI - SP389707
AGRAVADO
: LOCALINS LOCACOES E SERVICOS LTDA
ADVOGADA
: ADRIANA COSTA SOARES - SP405692
AGRAVADO
: EXPRESSO FLECHA DE PRATA LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: NATIONAL OILWELL VARCO DO BRASIL LTDA
INTERES.
: TERCIOTTI,
ANDRADE,
GOMES
E
DONATO
SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Documento eletrônico VDA53957394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:44
Código de Controle do Documento: eb172fc6-cb94-4936-bf66-c1d3e78dfe28

EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE
CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. NECESSIDADE DE REEXAME DE
PROVAS E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu recurso especial por
deficiência de fundamentação, incidência da Súmula n. 284 do STF, e necessidade
de reexame do conjunto fático-probatório, incidindo a Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia envolve ação de indenização por danos materiais, lucros cessantes
e, subsidiariamente, perda de uma chance, decorrente de acidente de trânsito.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para condenar
as requeridas ao ressarcimento integral dos danos materiais e dos lucros cessantes.
4. A Corte de origem reconheceu a culpa pelo acidente, afastou a responsabilidade
de duas rés por ilegitimidade passiva, limitou os danos materiais ao custo de
transporte e conserto da máquina e excluiu os lucros cessantes e a perda de uma
chance.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 186 e 927 do
Código Civil ao afastar a indenização integral dos danos e considerar conserto
quando alegada perda total do equipamento; e (ii) saber se houve erro na valoração
das provas ao excluir os lucros cessantes e a perda de uma chance.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A revisão da conclusão do acórdão quanto à extensão dos danos, à inexistência de
perda total e à ausência de lucros cessantes e perda de uma chance demanda reexame
de fatos e provas, o que atrai a Súmula n. 7 do STJ.
7. Constatou-se, ainda, deficiência de fundamentação na indicação dos arts. 186 e
927 do Código Civil, incidindo a Súmula n. 284 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão recursal
Tese de julgamento:
busca rediscutir a valoração das provas sobre a extensão dos danos e a existência de
lucros cessantes e perda de uma chance. 2. Incide a Súmula n. 284 do STF quando a
indicação de violação legal é genérica e não evidencia afronta direta aos arts. 186 e
927 do Código Civil.”
Documento eletrônico VDA53957394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:44
Código de Controle do Documento: eb172fc6-cb94-4936-bf66-c1d3e78dfe28

CF,
III, ; CC, arts. 186 e 927; CPC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
art. 85,
§ 11.
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 284.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BROWN BROWN
BRASIL REPARAÇÃO DE RODOVIAS LTDA contra a decisão que inadmitiu o
recurso especial, ao fundamento de deficiência de fundamentação, incidência da
Súmula 284 do STF e necessidade de reexame do conjunto fático-probatório,
atraindo a Súmula 7 do STJ.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, alínea a,
art. 105,
da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em sede de apelação, nos
autos de ação de indenização por danos materiais, lucros cessantes e,
subsidiariamente, perda de uma chance.
O julgado foi assim ementado:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS
CESSANTES C/C PERDA DE UMA CHANCE. Acidente de trânsito. Sentença que
julgou procedente o pedido para condenar as requeridas ao ressarcimento do dano
material sofrido pela autora, no importe de R$ 629.946,94, bem como ao pagamento
pelos lucros cessantes, que serão apurados em sede de liquidação de sentença.
Insurgência das requeridas. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Brastec e Nov Flexibles são
partes ilegítimas para figurarem no polo passivo do feito, já que não são as
responsáveis pelo transporte que ocasionou o abalroamento. A relação jurídica não é
de consumo, obstando a responsabilidade solidária dos fornecedores de produtos ou
serviços em cadeia de consumo. Extinção do feito, sem resolução do mérito, com
fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, em relação a elas. No caso da
empresa DHL, não há que se falar em ilegitimidade passiva, pois, como tomadora do
serviço, é responsável pelo agenciamento do transporte rodoviário nacional da
mercadoria. RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE. Dinâmica dos fatos que
demonstram a culpa das requeridas pelo abalroamento. Extrai-se dos autos, pelo
boletim de ocorrência, que caminhão de propriedade de Localins colidiu na traseira
esquerda da máquina pavimentadora de asfalto. Consta, ainda, que a faixa direita da
Documento eletrônico VDA53957394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:44
Código de Controle do Documento: eb172fc6-cb94-4936-bf66-c1d3e78dfe28

pista estava interditada, devidamente sinalizada, por motivo de obras no asfalto e que a
mercadoria transportada possuía largura de 6,20 metros, com excesso de 3,60 metros.
Culpa das requeridas demonstrada. DANOS MATERIAIS. Danos materiais
correspondentes ao transporte da máquina até à Sotrec, no valor de R$ 2.000,00 e ao
respectivo conserto, no quantum de R$ 2.500,00 devidos. Por outro lado, observado o
conserto da máquina danificada, não se justifica o pagamento da diferença entre o
valor desta e de outra nova a ser adquirida. Decisão reformada em parte para afastar a
condenação de R$ 625.446,94. LUCROS CESSANTES. Impossibilidade de executar
obras, em razão da falta do equipamento sinistrado, que não restou provada. Conforme
e-mails, anteriores ao acidente, a contratante Auto Pista verificou o atraso na entrega
da obra, solicitando a mobilização de uma segunda equipe, o que demonstra que já
seria necessária a obtenção de nova máquina. Ademais, o fato de a requerente ter sido
contratada, em
por sub-rogação parcial, para prestação de serviços de
19/08/2013,
recuperação de pavimento com execução de reciclagem de base na Rodovia Fernão
Dias, não demonstra que isso aconteceu pela falta da máquina pavimentadora. O
acidente se deu aos
e a demandante já possuía outra máquina similar aos
21/05/2013
conforme 5a Alteração do Contrato Social da empresa. Pelos mesmos
04/06/2013,
motivos supramencionados, não observada a perda de uma chance pela requerente.
Não verificada, ainda, na renovação da apólice do seguro dos equipamentos, a perda
de bônus. Decisão reformada para afastar a condenação das demandadas ao pagamento
de lucros cessantes. Recursos das rés Brastec Technologies S/A e Nov Flexibles
Equipamentos e Serviços Ltda providos. Apelação da demandada DHL Logistics
Brasil Ltda provido em parte.
Foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados, ao
fundamento de inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
consignando-se, ainda, que não era necessária a menção expressa a todos os
dispositivos legais indicados pelas partes.
No recurso especial, a parte recorrente aponta violação dos arts. 186 e 927
do Código Civil, sustentando, em síntese, que o acórdão recorrido, embora
reconheça a culpa pelo acidente, afastou indevidamente o dever de indenizar de
forma integral os danos sofridos, especialmente ao considerar que a máquina
pavimentadora teria sido consertada, quando, segundo alega, houve perda total do
equipamento.
Documento eletrônico VDA53957394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:44
Código de Controle do Documento: eb172fc6-cb94-4936-bf66-c1d3e78dfe28

Aduz, ainda, que o Tribunal de origem incorreu em erro na valoração das
provas ao afastar os lucros cessantes e a perda de uma chance.
Requer o provimento do recurso especial para restabelecer a sentença de
primeiro grau, com a condenação integral das rés ao ressarcimento dos danos
materiais e lucros cessantes.
É o relatório.
VOTO
Cuida-se de ação de indenização decorrente de acidente de trânsito
envolvendo máquina pavimentadora de propriedade da autora, julgada procedente
em primeiro grau, com condenação solidária das rés ao ressarcimento integral dos
danos materiais e lucros cessantes.
O Tribunal de origem, em sede de apelação, reconheceu a culpa pelo
acidente, mas reformou a sentença para afastar a responsabilidade de parte das rés,
limitar os danos materiais ao custo do transporte e conserto da máquina e excluir a
condenação por lucros cessantes.
No recurso especial, a recorrente alega violação dos arts. 186 e 927 do
Código Civil. Todavia, não lhe assiste razão. A controvérsia central reside na
definição da extensão dos danos indenizáveis, especialmente quanto à existência de
perda total da máquina pavimentadora, à necessidade de indenização pela diferença
entre o valor do bem danificado e outro novo, bem como à caracterização de lucros
cessantes e perda de uma chance.
O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório, concluiu
que a máquina foi consertada, afastando a tese de perda total, e que não restaram
comprovados os lucros cessantes nem a alegada perda de uma chance. Para infirmar
tais conclusões seria indispensável o reexame dos fatos e das provas constantes dos
Documento eletrônico VDA53957394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:44
Código de Controle do Documento: eb172fc6-cb94-4936-bf66-c1d3e78dfe28

autos, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, a pretensão recursal, embora apresentada sob o rótulo de
violação a dispositivos legais, busca, em realidade, rediscutir a valoração da prova
realizada pelas instâncias ordinárias, notadamente quanto à extensão do dano
material e à existência de prejuízos futuros.
Além disso, verifica-se deficiência de fundamentação quanto à indicação
dos dispositivos legais tidos por violados. A recorrente faz menção genérica aos arts.
186 e 927 do Código Civil, sem demonstrar, de forma clara e objetiva, em que
consistiria a afronta direta a tais normas, limitando-se a reiterar sua inconformidade
com as conclusões do acórdão recorrido. Incide, portanto, o óbice da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios
em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais
previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de
justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53957394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:44
Código de Controle do Documento: eb172fc6-cb94-4936-bf66-c1d3e78dfe28

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.661.828 / SP
Número Registro: 2024/0205466-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
001898420168080030 10018300520168260428 1898420168080030
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BROWN-BROWN BRASIL REPARACAO DE RODOVIAS LTDA
ADVOGADO
: JULIANO COUTO MACEDO - SP198486
AGRAVADO
: BRASTEC TECHNOLOGIES SA
ADVOGADO
: RAPHAEL MARQUES BATISTA DE ALMEIDA BELTRÃO - RJ182480
AGRAVADO
: NOV FLEXIBLES EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.
ADVOGADOS : MARIANA ALVES DE OLIVEIRA - RJ216387
RAPHAEL DE OLIVEIRA DONATO - SP439261
MAURICIO TERCIOTTI - SP302205
ANA BEATRIZ RODRIGUES BOITEUX CORDEIRO - RJ123424
AGRAVADO
: DHL LOGISTICS BRAZIL LTDA.
ADVOGADOS : RONALDO RAYES - SP114521
JOÃO PAULO FOGAÇA DE ALMEIDA FAGUNDES - SP154384
LIGIA AZEVEDO RIBEIRO SACARDO - SP282856
RENATA CAVALCANTE DE OLIVEIRA - SP288051
MARIA GABRIELA GUIOTTI MARRONI - SP389707
BÁRBARA SANCHES DECARA CORRÊA LINO - SP401571
AGRAVADO
: LOCALINS LOCACOES E SERVICOS LTDA
ADVOGADA
: ADRIANA COSTA SOARES - SP405692
Documento eletrônico VDA55076987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:28
Código de Controle do Documento: 00ddcc08-60f0-454a-99cf-1b5a9cf67bf2

AGRAVADO
: EXPRESSO FLECHA DE PRATA LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: NATIONAL OILWELL VARCO DO BRASIL LTDA
INTERES.
: TERCIOTTI, ANDRADE, GOMES E DONATO SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:28
Código de Controle do Documento: 00ddcc08-60f0-454a-99cf-1b5a9cf67bf2